Tribunal: TJES
Processo: 5003196-75.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003196-75.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO TADEU PENITENTE GENELHU
RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003196-75.2025.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina – Comarca de Colatina – 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EBAZAR.COM.BR LTDA. (MERCADO LIVRE)

RECORRIDO:
RICARDO TADEU PENITENTE GENELHU

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA EM MARKETPLACE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. ESTORNO UNILATERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 25, §1º, CDC). CUMPRIMENTO FORÇADO DA OFERTA (ART. 35, I, CDC). IMPOSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA. OBSCURIDADE QUANTO AO PREÇO SANEADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido em face de sentença que a condenou a entregar coleção de livros adquirida pelo Autor em julho/2023 por R$ 1.400,00, sob pena de multa. O pedido de danos morais foi julgado improcedente por entender o juízo de origem tratar-se de mero descumprimento contratual.

(2). Por sua vez, o Requerente também interpôs recurso inominado buscando a reforma da sentença para determinar o cumprimento da oferta original, ou seja, a entrega da coleção de 60 volumes por R$ 1.400,00, mantidas as mesmas condições, ou, subsidiariamente, a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização para a aquisição de produto idêntico, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

(3). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação em face de EBAZAR.COM.BR LTDA., visto que o produto não foi entregue no prazo contratado, e o Autor, ao buscar solução administrativa junto à Ré, manifestou expressamente sua opção pelo recebimento do bem, recusando o reembolso. Não obstante, a Ré procedeu, unilateralmente, ao estorno do valor pago, desconsiderando a escolha manifestada pelo consumidor. O Autor demonstrou, ainda, a existência de outros anúncios da mesma coleção, por vendedores distintos, na própria plataforma da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(4). A controvérsia recursal cinge-se em: verificar se (i) a plataforma de
marketplace
, ao intermediar a venda e o pagamento do produto, integra a cadeia de fornecimento e, portanto, responde objetivamente pelos vícios do produto e pela frustração da compra, mesmo diante da alegação de ilegitimidade passiva; (ii) possibilidade de cumprimento forçado da obrigação (art. 35, I, CDC) frente à alegação de ausência de estoque; (iii) limitação do valor de pagamento pelo consumidor ao preço original; e (iv) configuração de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(5). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(6). A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera. A parte ré, ao disponibilizar a plataforma, gerenciar o pagamento e auferir remuneração pela transação, integra a cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, sendo solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor. O estorno administrativo do valor pago, por si só, não exclui a legitimidade passiva, nem desobriga a Ré de honrar a escolha do consumidor pelo cumprimento forçado da oferta (art. 35, I, CDC), direito que foi desconsiderado pela conduta unilateral da fornecedora.

(7). No mérito, quanto à alegada impossibilidade de entrega por falta de estoque, impossibilidade do cumprimento da obrigação, não merece prosperar. A impossibilidade para o cumprimento forçado de obrigação de entregar coisa certa deve ser absoluta, não se confundindo com a mera escassez junto a um fornecedor específico. Uma vez que o consumidor demonstrou a existência de outros anúncios da mesma coleção na própria plataforma, resta patente que a indisponibilidade é contornável e constitui risco inerente à atividade empresarial da recorrente, não podendo ser transferido ao consumidor como óbice ao exercício de seu direito.

(8). Portanto, a suposta falta de estoque é um problema interno de gestão, cuja responsabilidade de solucionar cabe exclusivamente à empresa, conforme o princípio do risco da atividade econômica. Aceitar essa justificativa tornaria ineficaz o artigo 35, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, pois premiaria a falha administrativa do fornecedor em detrimento da legítima expectativa do consumidor, razão pela qual não merece acolhida a pretensão recursal da parte ré.

(9). Quanto ao recurso do Autor, no tocante à alegação de que o cumprimento da obrigação deve observar o preço originalmente pactuado, observo que a obrigação de entregar coisa certa, imputada à parte ré, independe da fixação de valor econômico específico, o qual só seria relevante em caso de impossibilidade de cumprimento da referida obrigação (hipótese em que deve ser avaliada a sua conversão em perdas e danos). Por isso, compreendo inócua a questão levantada pela parte autora no particular, razão pela qual deve ser mantida também nesse ponto a r. sentença.

(10). Por fim, mantêm-se a improcedência dos danos morais. O mero descumprimento contratual não configura, automaticamente, dano extrapatrimonial. A ausência de prova de circunstância excepcional que tenha atingido a esfera personalíssima do Autor, como a perda de prazos acadêmicos ou prejuízos concretos à sua atividade científica, que restaram apenas no campo da alegação, impede a condenação pretendida, não merecendo quaisquer reparos a sentença ora objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(11). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Condeno os Recorrentes o pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais apenas em face da parte autora, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Autor (artigo 98, § 3º do CPC).

Tese de julgamento:

1. A plataforma de
marketplace
integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pela não entrega de produto, sendo inviável a recusa ao cumprimento forçado da oferta quando demonstrada a disponibilidade do bem no mercado. 2. O mero descumprimento contratual, desprovido de prova de abalo a atributos da personalidade ou circunstâncias excepcionais, não gera dano moral indenizável.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)